Tribunal: TJSP
Processo: 2095567-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória. Tutela de Urgência. Suspensão de todos os efeitos da multa aplicada pelo Metrô. Observância dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. Alegação de desequilíbrio contratual. Pandemia do Covid-19. Matéria a ser dirimida em primeiro grau. Utilização de meios coercitivos para a cobrança da multa poderiam acarretar prejuízos ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória. Tutela de Urgência. Suspensão de todos os efeitos da multa aplicada pelo Metrô. Observância dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. Alegação de desequilíbrio contratual. Pandemia do Covid-19. Matéria a ser dirimida em primeiro grau. Utilização de meios coercitivos para a cobrança da multa poderiam acarretar prejuízos ao desenvolvimento de suas atividades, com perecimento do direito, caso concedida a medida apenas ao final da demanda. Análise mais aprofundada da matéria está reservada ao juízo de primeiro grau que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito. Decisão mantida. Recurso improvido.